Tribunal: STF
Processo: ARE 1431702
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - TÉCNICA EM SAUDE - ENFERMAGEM - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PRORROGAÇÃO.



    Autora contratada por autarquia municipal, sem prévia submissão a concurso público, por tempo determinado, em caráter emergencial - Necessidade temporária de excepcional interesse público - Incidência das Leis Municipais nº 10.793/89 e nº 15.675/2012 e do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal - Prorrogações do contrato sucessivas - Pretensão, sob o argumento de contratação nula, ao aviso prévio indenizado, férias e terço constitucional, ao 13º salário e ao recolhimento e pagamento do FGTS — Impossibilidade - Inaplicabilidade da CLT - Vínculo entre a autora e a autarquia municipal que é de natureza jurídica estatutária e não trabalhista, a impedir a concessão de direitos e verbas previstas na CLT - Inaplicabilidade ao caso concreto das teses firmadas em sede de repercussão geral pelo STF nos Temas 308 e 916 - Teses que se aplicam somente àqueles contratados irregularmente, sem aprovação em concurso público e sem amparo em lei - Autora que é servidora temporária com contratação amparada na legislação municipal, | cuja prorrogação indevida não a torna nula — Sentença de improcedência mantida.



    Nega-se provimento ao recurso.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, 37, inciso II, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente